Tribunal: TJDFT
Processo: 0731882-60.2016.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RECEBIDO EM DUPLICIDADE NO PERÍODO DE 05/2002 A 12/2002. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DECADÊNCIA QUINQUENAL CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerente contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial para declarar a ilegalidade no recebimento do auxílio alimentação pelo requerente, de forma cumulada, no período compreendido entre maio a dezembro de 2002 e, consequentemente, determinar que a parte requerida mantenha os descontos parcelados na remuneração do requerente, a este título, para fins de restituição do erário.
3. O recorrente argumentou que, de acordo com a Lei no 9.784/1999, ocorreu a decadência do direito do Distrito Federal para cobrança dos valores recebidos a título de auxílio alimentação, no período indicado. Ademais, afirmou ter recebido os valores de boa-fé, posto que não efetuou requerimento para tal recebimento, bem como não tem ingerência sobre seu contracheque. Pugna pela não aplicação do Tema 1.009/STJ, em razão da modulação de seus efeitos, que somente deve ocorrer em relação aos processos ajuizados após o ano de 2021.
4. Por meio do Processo Administrativo no 080008079/2016 foi apurado o recebimento em duplicidade auxílio alimentação no período de 05/2002 a 12/2002, não havendo nos autos qualquer documento que comprove que a parte tenha recebido o auxílio de má-fé, podendo-se verificar que tal fato se deu em razão de erro da Administração Pública, a qual passou a efetuar o pagamento sem qualquer requerimento da parte.
5. Nos termos do disposto no art. 54, da Lei no 9.784 de 29 de janeiro de 2009, “o direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé”, constando do parágrafo 1o de referido artigo que em casos de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo decadencial iniciar-se-á quando da percepção do primeiro pagamento.
6. Ressalte-se que a Lei citada foi recepcionada, no Distrito Federal, pela Lei no 2.834/2001, de acordo com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 6.037/2017.
7. Nos termos previstos no art. 54 da Lei no 9.784/99 o direito do Distrito Federal em reaver o valor pago à parte recorrente a título de auxílio alimentação encontra-se prescrito, posto que o processo administrativo para apuração dos fatos foi aberto 14 anos após o primeiro pagamento.
8. Pelo exposto, a pretensão do Distrito Federal em reaver os valores pagos indevidamente restou extinta, ante o transcurso do prazo quinquenal previsto no art. 54 da Lei no 9.784/99.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA ACOLHIDA.
10. Sem custas e honorários advocatícios (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).